Tribunal: TJDFT
Processo: 0731138-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME MAIS GRAVOSO. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. VEPERA PARA VEP. INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO CARCERÁRIA QUANDO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DECISÃO MERITÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1. A eminente autoridade judiciária, ao afirmar que o agravante deixou de cumprir sua pena na data em que foi determinada a redistribuição do feito da Vara de Execução de Penas no Regime Aberto - VEPERA para a Vara de Execuções Penais – VEP, diante da existência de novas execuções, criou um lapso temporal no cumprimento da pena desconhecido pelo condenado, que, supostamente, durante esse período continuou com suas obrigações.

2. O cumprimento da pena no regime aberto deve ser computado até eventual descumprimento ou até o momento em que a nova situação carcerária foi consolidada na decisão de unificação das execuções e estabelecimento do novo regime.

3. Recurso provido.